Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-17.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-17.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA DE CASTRO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO PELO EXECUTADO. REQUISITO FORMAL NÃO CUMPRIDO. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES MANTIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELOS ENCARGOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULOS RETROATIVOS NA VIA ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
APELAÇÃO DOS EXEQUENTES CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA LIQUIDAR JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas reciprocamente pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA e por CLAUDIA DE CASTRO SANTOS, DEUSENEIDE SANTANA SANTIAGO BRITO, FERNANDA EVANGELISTA DA SILVA, JOSELITO ARAÚJO DOS PASSOS e MARIA DE JESUS DA CRUZ SOUZA em face de sentenças proferidas pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença tombado sob nº 8000466-17.2019.8.05.0052. A controvérsia principal refere-se à impugnação do Município ao cálculo apresentado pelos exequentes e à extinção do cumprimento de sentença quanto aos encargos legais, com a determinação de que estes seriam atualizados automaticamente pelo Núcleo de Precatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA deve ser conhecida e provida, considerando a alegação de excesso de execução e a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo do valor correto; (ii) verificar se as matérias suscitadas pelo Município (direito individual às verbas e necessidade de perícia) foram acobertadas pela coisa julgada; e (iii) definir se a extinção do cumprimento de sentença para a apuração de juros e correção monetária é devida, ante a premissa de atualização automática pelo Núcleo de Precatórios e a fixação do marco inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA não cumpriu o requisito legal do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que o executado alegou excesso de execução sem apresentar o valor que entendia correto e o respectivo demonstrativo discriminado do cálculo. A necessidade de perícia contábil e a discussão sobre o direito individual de cada servidor às verbas já foram objeto de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença. A tese de atualização automática de juros e correção monetária pelo Núcleo de Precatórios é equivocada, pois este órgão não realiza cálculos retroativos de encargos desde o vencimento de cada parcela ou citação, limitando-se à atualização do valor requisitado após sua expedição. A sentença de primeiro grau incorreu em erro material e jurídico ao fixar o marco inicial da correção monetária a partir da citação, o que contraria a tese vinculante do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA desprovida. Apelação Cível interposta por CLAUDIA DE CASTRO SANTOS e OUTROS provida para anular a sentença de extinção e determinar a liquidação dos juros moratórios e da correção monetária.

Tese de julgamento
:
"O executado que alega excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve apresentar o valor que entende correto e o respectivo demonstrativo discriminado, sob pena de não conhecimento. A atualização monetária e os juros de mora em precatórios não são aplicados automaticamente pelo setor administrativo desde o vencimento das parcelas, sendo imperativa a liquidação judicial para a apuração dos encargos legais desde a ocorrência do inadimplemento e da citação, respectivamente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535, § 2º, e 924, II; CF/88, art. 100, § 12; EC nº 113/2021, art. 3º; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 21, 21-A e 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.387.248/SC (recursos repetitivos); STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000466-17.2019.8.05.0052,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
CLAUDIA DE CASTRO SANTOS e outros
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .